Tribunal: TJES
Processo: 5006126-16.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006126-16.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
AGRAVADO: ADILSON MARTINHO SANTANA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006126-16.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

AGRAVAD
OS:
ADILSON MARTINHO SANTANA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
contra a r. decisão de id. 2914559, que, nos autos da a
ção de execução fiscal
ajuizada em face de
ADILSON MARTINHO SANTANA
, indeferiu o pedido de buscas de endereços do executado, bem como indeferiu, também, o pedido de arresto da parte ré.

Em suas
razões
, aduz o recorrente, em síntese, que o arresto executivo é medida necessária, bastando, para seu deferimento, uma tentativa infrutífera de localização do devedor. Argumenta, outrossim, que o pedido de pesquisa de endereço também deve ser deferido. Basicamente diante de tais fundamentos pugna pela reforma da r. decisão (id. 2914558).

Sem
contrarrazões
, posto que, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual
” (AgInt no REsp 1.558.813/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, j. 16/03/2020).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto que

não
é cabível a sustentação oral
neste recurso (CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Desembargador Relator - Sessão 22/11/2022.

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 22/11/2022.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006126-16.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

AGRAVAD
OS:
ADILSON MARTINHO SANTANA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
contra a r. decisão de id. 2914559, que, nos autos da a
ção de execução fiscal
ajuizada em face de
ADILSON MARTINHO SANTANA
, indeferiu o pedido de buscas de endereços do executado, bem como indeferiu, também, o pedido de arresto da parte ré.

Em suas
razões
, aduz o recorrente, em síntese, que o arresto executivo é medida necessária, bastando, para seu deferimento, uma tentativa infrutífera de localização do devedor. Argumenta, outrossim, que o pedido de pesquisa de endereço também deve ser deferido. Basicamente diante de tais fundamentos pugna pela reforma da r. decisão (id. 2914558).

Sem
contrarrazões
, posto que, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual
” (AgInt no REsp 1.558.813/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, j. 16/03/2020).

Pois bem.

Como visto, o Município agravante ajuizou feito executivo fiscal em desfavor do agravado. Deferida a citação, o ato restou infrutífero, uma vez constar no mandado de citação que o executado não foi encontrado, e que o endereço fornecido é insuficiente.

Foi, então, pleiteado o arresto executivo dos bens do agravado, bem como a pesquisa de endereço, o que restou indeferido pelo d. Juízo singular.

Acerca da busca de endereço do devedor em sede de feito executivo fiscal, vale ressaltar que o c. STJ, bem como este e. TJES, firmaram entendimento de que é desnecessário o esgotamento das diligências para localização dos bens do devedor para a utilização dos sistemas que estão à disposição do Poder Judiciário. Nesse sentido:

(...)
A jurisprudência do STJ, submetida à sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou entendimento no sentido de que é desnecessária a busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal.
(TJES, Agravo de Instrumento n. 030189000679, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 19/03/2019, p. 27/03/2019)

(...)
O c. STJ firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007
.” (TJES, Emb. de Decl. no Agravo de Instrumento n. 100150045845, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 23/01/2018, p. 02/02/2018)

Desta forma, a teor da jurisprudência do c. STJ e também desta e. Corte Estadual, tenho que não mais se sustentam os obstes impostos pelo d. Juízo
a quo
para efeito da efetivação da consulta perante o INFOJUD e demais meios eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário, sob pena de inviabilizar o resultado útil do processo.

No que diz respeito ao pedido de arresto, é firme o entendimento jurisprudencial de que tal pretensão, antes de efetivada a citação, é medida excepcional, devendo restar demonstrada, para sua realização, a presença dos requisitos legais, a saber, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

E em análise da jurisprudência, observo que em situações fáticas análogas, onde houve apenas uma tentativa de citação, o entendimento predominante é o de que tal pedido deve ser indeferido, revelando-se prematuro tal requerimento. Notemos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. Decisão que indeferiu a constrição requerimento de arresto executivo antes da citação do executado.
A jurisprudência do STJ e TJRJ firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante.
Cotejo probatório que demonstra que somente houve uma única tentativa de citação postal no endereço indicado pelo exequente, e cuja diligência restou infrutífera pelo motivo "mudou-se", sendo insuficiente para se determinar o arresto. A medida de bloqueio de dinheiro, via bacenjud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão.
Afigura-se prematura a medida pleiteada, haja vista que não se esgotaram os meios ordinários de localização do executado, sobretudo se considerarmos que ainda é possível a citação por oficial de justiça e a realização de outras diligências tendentes à obtenção do atual e correto endereço do devedor.
Precedentes jurisprudenciais do STJ e TJRJ. Conhecimento e não provimento do recurso. (TJRJ, Agravo de Instrumento n. 0032426-94.2022.8.19.0000, Rel. Desig. Des. Ricardo Alberto Pereira, Vigésima Câmara Cível, DORJ 04/07/2022; Pág. 636)

AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO INEXISTENTE. CARTA AR DEVOLVIDA. NÃO RECEBIMENTO. ARRESTO ONLINE. Argumentos trazidos em sede de agravo interno que não são capazes de alterar a decisão agravada. Inexiste nos autos demonstração de que a devedora não possua domicílio certo, tampouco que dele se oculta.
A mera devolução da carta AR com a informação "mudou-se" não enseja a concessão do pedido. Como se vê dos ofícios juntados, da resposta obtida do siel, há endereço diverso do indicado na exordial. Ausência de demonstração do implemento dos requisitos legais para deferimento do arresto.
Decisão mantida. Negaram provimento ao recurso. Unânime. (TJRS, Agravo de Instrumento n. 0087879-45.2017.8.21.7000, Rel. Desª LAURA LOUZADA JACCOTTET, Segunda Câmara Cível; j. 28/06/2017; p. 05/07/2017)

Por todo o exposto,
CONHEÇO e dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para que o d. Juízo singular realize as pesquisas acerca do endereço da parte executada,
via Sisbajud, Renajud e Infojud.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL –
BUSCA
DE ENDEREÇOS VIA SISTEMAS JUDICIAIS – ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Acerca da busca de endereço do devedor em sede de feito executivo fiscal, vale ressaltar que o c. STJ, bem como este e. TJES, firmaram entendimento de que é desnecessário o esgotamento das diligências para localização dos bens do devedor para a utilização dos sistemas que estão à disposição do Poder Judiciário. Precedentes;

2.
O arresto, antes de efetivada a citação, é medida excepcional, devendo restar demonstrada, para sua realização, a presença dos requisitos legais, a saber, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Precedentes;

3.
Em análise da jurisprudência, observou-se que em situações fáticas análogas, em que houve apenas uma tentativa de citação, o entendimento predominante é o de que o pedido de arresto deve ser indeferido, revelando-se prematuro tal requerimento. Precedentes;

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para determinar que o d. Juízo singular realize as pesquisas acerca do endereço da parte executada, via Sisbajud, Renajud e Infojud.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.